Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017386-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (AGRAVANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), ANDRE HRAOUI DUAILIBI - CPF: 802.176.641-72 (AGRAVADO), MARIANA MALUF DA SILVA DUAILIBI - CPF: 097.668.167-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – RISCO POTENCIAL DE ALIENAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel. Além disso trata-se de decisão em observância ao Poder Geral de Cautela, pois, há risco potencial de alienação do imóvel; lado outro, não há risco de irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ HADDAD NETO
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Cobrança, em trâmite pela 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (n. 1024157- 11.2023.8.11.0041),
movida contra
ANDRÉ HRAQUI DUALIBI
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Explica o agravante que, na origem, trata-se de ação de cobrança
movida em face de André Hraqui Duaili, que emitiu cheque em favor do agravante no valor de R$ 727.850,00.

Argumenta que há risco de o agravado não honrar com sua obrigação para com o autor, vez que a dívida foi contraída em 09/06/2.021 e não foi saldada até a presente data; que não tem bens em nome próprios para garantir o débito cobrado.

Quanto a decisão agravada, argumenta que o fato de estarmos diante de uma ação de conhecimento não impede a possibilidade de prenotação da existência de Ação à Margem da Matrícula, porquanto é medida que assento da Lei de Registros Públicos, no art. 167, I, item 21, Lei 6.015/73, devendo ser emitido comando jurisdicional de efeito ativo para a averbação da existência da ação nas matrículas n. 3795 (atual 12.068 e 12.069); 4691 (atual 12.072) e 7083 (atual 12.071), todas do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sapezal, que compõem a Fazenda Jurema, por força do que dispõe o art. 1.019, I, do CPC.

Afirma que o verdadeiro dono dos imóveis matriculados sob os números 3795, 4691 e 7083, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sapezal, que compõem a Fazenda Jurema, é o devedor e sua esposa.

Adiante, defende que, desde a vigência do Código de Processo Civil anterior, não havia qualquer dúvida que a anotação da existência de ação pessoal e reipersecutória é medida que preserva o direito das partes envolvidas nos negócios jurídicos, bem assim o de terceiros.

No tópico seguinte: Da comprovação da Inadimplência do Agravado, aduz que há premissa equivocada na decisão agravada, pois, ficou evidenciado que o agravado e sua esposa, se recusa a transferir o domínio do bem vendido ao agravante sobre o imóvel, vendido e matriculado sob no 3795 – atual 12.068 e 12.069; que foi movida ação de adjudicação compulsória para obter manifestação substitutiva da vontade do agravado.

Também aponta que o agravado já vendeu outro bem e demonstra a intenção de diluir e/ou transferir o seu patrimônio para frustrar credores e praticar atos simulados para perseguir no intento de não cumprir suas obrigações. Ainda, há a alienação de parte da área matriculada sob o antigo n. 3795, as quais são objeto exatamente da supramencionada ação de adjudicação compulsória.

Nesse cenário liminarmente requer a ação concessão do efeito ativo a que alude o art. 1.019, I, do CPC, a fim de determinar a averbação premonitória da existência da ação de cobrança – Processo 1024157-11.2023.8.11.0041, matrículas n. 3795 (atual 12.068 e 12.069); 4691 (atual 12.072) e 7083 (atual 12.071), todas do Cartório do 1o Ofício de Sapezal, Registro Geral de Imóveis.

No mérito, almeja a confirmação com a averbação premonitória da existência da ação de cobrança, n.
1024157-11.2023.8.11.0041, matrículas n. 3795 (atual 12.068 e 12.069); 4691 (atual 12.072) e 7083 (atual 12.071), todas do Cartório do 1o Ofício de Sapezal, Registro Geral de Imóveis.

Inicialmente não havia conhecido do recurso, contudo, após a interposição dos Embargos de Declaração, reconhecendo premissa equivocada, autorizei o processamento do presente agravo. Na mesma decisão, concedido a tutela para deferir a anotação às margens da matrícula da existência da ação.

Houve o decurso do prazo sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento

interposto por
JOSÉ HADDAD NETO
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Cobrança, em trâmite pela 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (1024157- 11.2023.8.11.0041),
movida contra
ANDRÉ HRAQUI DUALIBI
que indeferiu o pedido de tutela de urgência

Pois bem, para apreciação trago a colação a decisão agravada:

“Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por José Haddad Neto em desfavor de André Hraoui Dualibi, com pedido de tutela de urgência, para que seja realizada a averbação da existência da presente ação nas matrículas dos imóveis sob os n. 3795, 4691 e 7083, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sapezal, que compõem a Fazenda Jurema. Consta na inicial que o requerido emitiu um cheque em favor do autor, em 09 de junho de 2021, no valor de R$ 727.850,00 (setecentos e vinte e sete mil oitocentos e cinquenta reais) o qual, atualizado monetariamente, alcança o valor de R$ 1.041.446,67 (um milhão quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Aduz que realizou diversas tentativas de recebimento dos valores contido no cheque, no entanto, sem êxito. Vieram os autos conclusos. Fundamento:

(...)

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, pugna a parte autora, para que seja determinada a averbação da existência da presente ação nas matrículas dos imóveis sob os n. 3795, 4691 e 7083, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Sapezal, que compõem a Fazenda Jurema. Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento. Verifica-se dos fatos narrados e dos documentos acostados, a existência de débito entre as partes, no entanto, entendo que não restou comprovado o perigo de dano ou resultado útil do processo, vez que se trata de ação de conhecimento, bem como que os documentos acostados aos autos são insuficientes para a concessão da medida, pois não restou caracterizada a impossibilidade de adimplemento do valor no decorrer da demanda, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(...)”.

A decisão agravada argumenta que não há comprovação do perigo ou resultado útil do processo, vez que se trata de ação de conhecimento e que não restou caracterizada a impossibilidade de adimplemento no decorrer da demanda.

Todavia, é possível a anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel.

No caso, há possibilidade de o devedor transferir os imóveis para terceiros, conforme se verifica das conversas via aplicativo, portanto, há risco de eventual alienação do bem venha frustrar seu crédito.

O fato de o imóvel estar em nome do sogro do agravado não obsta a averbação, pois todos elementos indicam que ele e sua esposa são os

donos de fato, tanto que alienaram ao agravante um desses imóveis e o irmão do agravado, Thiago Hraqui Duailibi assinou declaração que confirma a propriedade deles (documento de id. 176892695, fls. 5- Processo Parte 2).

Quanto à possibilidade de pagamento no decorrer da ação, também é certo que a averbação pode ser retirada a qualquer momento e não se pode deixar de mencionar que o débito é de junho de 2.021.

Nesse cenário, reconhecido que a averbação não está restrita às execuções, podendo ser aplicada aos processos de conhecimento, verificado caso a caso, ratifico a decisão liminar concedida nesta Instância.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL - PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. A anotação da existência do litígio no registro do bem se afigura como medida plausível, com base no princípio da publicidade, de forma a dar conhecimento a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel. O artigo 828 do CPC não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, com observância dos requisitos da tutela de urgência.” (TJ-MG - AI: 10000211543186001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada,

a fim de determinar a averbação premonitória da existência da ação de cobrança – Processo 1024157-11.2023.8.11.0041, matrículas n. 3795 (atual 12.068 e 12.069); 4691 (atual 12.072) e 7083 (atual 12.071), todas do Cartório do 1o Ofício de Sapezal, Registro Geral de Imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023